Tribunal: TJBA
Processo: 8073176-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073176-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SANTANA RIBEIRO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO DO BANCO.

FALTA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIDO.
R
ECURS
O DA CONSUMIDORA. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA DA TAXA
MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos interpostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Banco Itaucard S.A. para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de cartão de crédito, com consequente validade da inscrição em cadastro de inadimplentes. O agravo interno da consumidora foi interposto para reafirmar a suposta abusividade das taxas de juros, enquanto o do banco buscou rediscutir pontos não enfrentados de forma específica na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar se o recurso do banco observa o princípio da dialeticidade e pode ser conhecido; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira são abusivas em relação à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso do banco não observa o princípio da dialeticidade, porquanto deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Não
conhecimento.

4. O STJ pacificou o entendimento de que a abusividade dos juros deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo admissível pequena variação superior, desde que dentro de margens razoáveis.

5. As taxas de juros cobradas nos contratos da parte autora, tanto no crédito rotativo quanto nos parcelamentos, apresentaram-se próximas ou inferiores à média de mercado em determinados períodos, conforme dados do Banco Central, não configurando, portanto, abusividade.

6. Laudos particulares apresentados pela consumidora não afastam os parâmetros oficiais utilizados na decisão, que refletem jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS e REsp 1.821.182/RS).

7. A compensação entre períodos em que a taxa foi levemente superior e outros em que foi inferior reforça a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno do banco
não conhecido
. Agravo interno da consumidora
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não observa o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. Não há abusividade na cobrança de juros remuneratórios cuja taxa se mantém próxima ou inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3. Laudos particulares não afastam a presunção de regularidade das taxas médias publicadas pelo BACEN, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1558717/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.05.2020, DJe 15.05.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, figurando como agravante e agravado

BANCO ITAUCARD S.A E ADRIANA SANTANA RIBEIRO OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER
do recurso agravo interno da instituição financeira por falta de dialeticidade, e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno da consumidora, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)